Tribunal: TJPA
Processo: 0806507-88.2016.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0806507-88.2016.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: 2ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, DANIELLE RAMOS CIRIACO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ.
DIREITO AO RECONHECIMENTO DOS TÍTULOS APRESENTADOS PARA EFEITO DE PONTUAÇÃO E À RECLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em remessa necessária manter a sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e três a trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém, 30 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, concedeu a segurança, nos seguintes termos (id nº 3662582):

“Diante das razões expostas, concedo a segurança
, em definitivo, mantendo
in totum
os termos da liminar anteriormente deferida, em relação à majoração da nota da Prova de Títulos da Impetrante, no “
Cargo 10: Auditor de Controle Externo - Área: Administrativa – Especialidade: Engenharia Civil” e no “Cargo 29: Auditor de Controle Externo - Área: Fiscalização – Especialidade: Engenharia Civil”, com a sua consequente reclassificação na ordem final de candidatos, conforme somatória total de pontos atribuídos aos títulos por ela contabilizados.

Em tempo, como derivação lógica do acolhimento do pedido, determino seja publicada a retificação do resultado no sítio oficial da CEBRASPE, comunicando a alteração na classificação final do cargo pleiteado pela Impetrante, a fim de dar publicidade total ao ato.

Sem custas, em função do pedido de gratuidade deferido em decisão de ID
964160
e da isenção legal de que goza a Fazenda Pública.

Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09.”.

A impetrante
Danielle Ramos Ciríaco
impetrou ação de Mandado de Segurança alegando, na sua petição inicial, que prestou concurso do Tribunal de Contas do Estado do Pará para os cargos de Auditor de Controle Externo – área: administrativa – especialidade: engenharia civil e para o cargo de Auditor de Controle Externo – área: fiscalização – especialidade: engenharia civil, porém, na fase de avaliação de títulos, conforme Edital nº 13, de 18/10/2016, a Banca Examinadora não lhe atribuíra a pontuação devida na avaliação de títulos, isso no que se refere a comprovação de atividade profissional de nível superior na administração pública ou na iniciativa privada, em empregos/cargos/funções na área a que concorre, conforme previsto na alínea “e” do item 10.3 do edital.

Explicou que tal item 10.3 determina que será atribuída a pontuação 0,5 por cada ano completo de exercício de atividade profissional e que, no presente caso, a impetrante possuiria 8 (oito) anos completos de serviço público (período de 28/07/2007 à 27/02/2015). No entanto, somente teria sido aplicada a pontuação nos itens 10.3, alíneas “c” e “d”, totalizando apenas 0,58 pontos.

Informou que interpôs recurso administrativo, porém foi mantido o indeferimento e que, por essa razão, impetrou o presente Mandado de Segurança a fim de que fosse reconhecido o seu direito às pontuações pelo tempo de serviço público.

Ao final, requereu a concessão da liminar para que lhe fosse atribuída a pontuação de 2,5 pontos referente à comprovação da experiência profissional, totalizando 3,08 pontos na prova de títulos para os cargos 10 e 29, bem como sua reclassificação na lista final de classificação do certame para ambos os cargos. No mérito, pleiteou a confirmação da liminar, no sentido de assegurar-lhe o direito de ter válida sua certidão/declaração, com a devida atribuição da pontuação correspondente na prova de títulos e sua reclassificação na lista final do Concurso do TCE.

Juntou documentos.

O juízo de 1º grau deferiu o pedido liminar (id nº 3662567) determinando que o Presidente da Comissão do Concurso procedesse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a atribuição da pontuação referente à certidão de tempo de serviço militar da autora relativas as inscrições de nº 10017579 e 10017594, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), com a consequente reclassificação final, conforme somatória total de pontos.

A autoridade coatora apresentou informações (id nº 3662575)

sustentando, preliminarmente, a ausência de prova pré-constituída, visto que a impetrante não teria demonstrado que os documentos apresentados atendem ao que determina o edital do concurso, e, portanto, não teria comprovado onde estaria a lesão ao seu direito, pelo que requer a extinção do processo sem resolução de mérito.

Em seguida, defendeu a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário nos critérios estabelecidos no edital do concurso.

Explicou que a certidão apresentada pela impetrante consiste em uma Certidão de Tempo de Serviço Militar e Declaração complementar, que foram expedidas pelo Ministério da Defesa/Exército Brasileiro, Comissão Regional de Obras, não se tratando de órgão de pessoal ou recursos humanos, conforme exige o edital.

Destacou que não há nenhum documento que informe que não há órgão de pessoal competente para expedir tais documentos.

Sobre esse ponto, explicou que o subitem 10.9.4.1 do edital é expresso ao afirmar que, não havendo órgão de pessoal ou de recursos humanos, a autoridade responsável pela emissão do documento deveria declarar/certificar essa inexistência.

Acrescentou sobre os títulos apresentados pela impetrante, que neles não há indicação da escolaridade do cargo/emprego/função exercido pela candidata.

Por fim, destacou que a atuação da Administração Pública foi pautada na legalidade, pelo que não há comprovação da violação do direito líquido e certo da impetrante.

Ao final, requereu a extinção do processo sem resolução do mérito ou a denegação da segurança.

Juntou documentos.

Em sede de 1º grau, o Ministério Público, como
custos legis
, manifestou-se pela concessão da segurança (id nº 3662579).

O juiz de 1º grau sentenciou o feito nos termos acima transcritos (id nº 3662581).

Não foi interposto recurso voluntário (v. certidão id nº 3662584)

O feito foi distribuído à minha relatoria.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela manutenção da decisão de 1º grau em todos os seus termos (id nº 3739212).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária e passo ao seu julgamento.

Sobre a preliminar suscitada de ausência de comprovação do direito líquido e certo, esclareço que tal preliminar se confunde com o próprio mérito do
mandamus
, pelo que analisarei tal questão no julgamento meritório do pedido.

Pois bem, conforme relatado, cin
ge-se a demanda sobre o direito da impetrante de obter a pontuação de títulos no Concurso Público do Tribunal de Contas do Estado do Pará a partir da certidão por ela apresentada no id nº 3662565 (fls. 149/152).

Acerca do assunto, a
Constituição
da República de 1988 determina que a regra para o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Vejamos o dispositivo constitucional:

Art. 37 (...)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Por sua vez, o Edital do certame em questão prevê que:

“10.9.4 Para receber a pontuação relativa ao exercício de atividade profissional, o candidato deverá atender a uma das seguintes opções:

a) para exercício de atividade em empresa/instituição privada: será necessária a entrega de três documentos:

1 – diploma do curso de graduação conforme a área de conhecimento a que concorre a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 10.9.4.2.1 deste edital; 2 – cópia da carteira de trabalho e previdência Social (CTPS) contendo as páginas: identificação do trabalhador; registro do empregador que informe o período (com início e fim, se for o caso) e qualquer outra página que ajude na avaliação, por exemplo, quando há mudança na razão social da empresa; e 3 – declaração do empregador com o período (com início e fim, se for o caso), atestando a escolaridade do 30 cargo/emprego/função, a espécie do serviço de nível superior realizado e a descrição das atividades desenvolvidas para o cargo/emprego;

b) para exercício de atividade/instituição pública: será necessária a entrega de dois documentos: 1 – diploma do curso de graduação conforme a área de conhecimento a que concorre a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 10.9.4.2.1 deste edital; 2 – declaração/certidão de tempo de serviço, emitida pelo setor de recursos humanos da instituição, que informe o período (com início e fim, até a data da expedição da declaração), atestando a escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie do serviço de nível superior realizado e a descrição das atividades desenvolvidas;

c) para exercício de atividade/serviço prestado por meio de contrato de trabalho: será necessária a entrega de três documentos: 1 – diploma de graduação conforme a área de conhecimento a que concorre a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 10.9.4.2.1 deste edital; 2 – contrato de prestação de serviço/atividade entre as partes, ou seja, o candidato e o contratante; e

3 – declaração do contratante que informe o período (com início e fim, se for o caso), atestando a escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie do serviço de nível superior realizado e a descrição das atividades;

d) para exercício de atividade/serviço prestado como autônomo: será necessária a entrega de três documentos: 1 – diploma de graduação conforme a área de conhecimento a que concorre a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 10.9.4.2.1 deste edital;

2 – recibo de pagamento autônomo (RPA), sendo pelo menos o primeiro e o último recibos do período trabalhado como autônomo; e 3 – declaração do contratante/beneficiário que informe o período (com início e fim, se for o caso), atestando a escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie do serviço de nível superior realizado e a descrição das atividades;

e) para exercício de atividade/serviço pro bono: será necessária a entrega de certidões de atuação em, no mínimo, 5 processos judiciais diferentes por ano, emitidas pelas respectivas varas de atuação.

10.9.4.1 A declaração/certidão mencionada na alínea “b” do subitem 10.9.4 deste edital deverá ser emitida por órgão de pessoal ou de recursos humanos. Não havendo órgão de pessoal ou de recursos humanos, a autoridade responsável pela emissão do documento deverá declarar/certificar também essa inexistência.

10.9.4.1.1 Quando o órgão de pessoal possuir outro nome correspondente, por exemplo, Controle de Divisão de Pessoas (CPD), a declaração deverá conter o nome do órgão por extenso, não sendo aceitas abreviaturas.

10.9.4.2 Para efeito de pontuação referente à experiência profissional, não serão consideradas fração de ano nem sobreposição de tempo. 10.9.4.2.1 Para efeito de pontuação de experiência profissional, somente será considerada a experiência após a conclusão do curso superior.”

Compulsando os autos, observa-se que a impetrante de fato apresentou os documentos necessários à comprovação do seu tempo de atividade profissional junto ao serviço público, capaz de garantir a atribuição da pontuação pleiteada.

Ao instruir o seu pedido, observa-se que ela acostou aos autos a Certidão de Tempo de Serviço Militar (id nº 3662565 – fls. 149/150), em que consta as informações de que ocupou o posto de 1º Tenente, no quadro de Engenharia Civil da Corporação indicada, com data de admissão em 28/02/2007 a 27/02/2015. Tal certidão de tempo de serviço militar foi assinada por três militares, dentre eles consta expressamente o visto do Encarregado do Pessoal da Organização Militar (OM) – o Capitão Francisco Braz Rocha (v. fl. 150 do id nº 3662565).

Além desse documento, a impetrante junta a declaração que descreve as atividades por ela desempenhadas, na qualidade de engenheira civil, junto à Seção Técnica da Comissão Regional de Obras do Ministério da Defesa/Exército Brasileiro.

Vê-se, então, que a impetrante, candidata no concurso, apresentou a certidão contendo todos os requisitos exigidos no edital, motivo pelo qual a negativa da banca examinadora, sob a alegação de que o documento não teria sido emitido pelo setor de pessoal mostra-se equivocada e viola o direito líquido e certo da ora sentenciada.

Destaca-se, mais uma vez, que a certidão de tempo de serviço militar apresentada encontra-se assinada pelo encarregado do Pessoal da Organização Militar (OM), o Capitão Francisco Braz Rocha (v. fl. 150 do id nº 3662565). Portanto, a justificativa da Banca Examinadora do Concurso para não aceitar o título referente ao exercício da atividade profissional, mostra-se descabido (v. id nº 3662514 – fl. 134/135). Assim, não surge razoável indeferir o pleito da candidata apenas por esse motivo, considerando que na certidão de tempo serviço apresentada consta a assinatura do encarregado do setor de pessoal.

Portanto, a certidão de tempo de serviço apresentada pela impetrante atende aos requisitos do edital e a não aceitação do referido documento apenas por supostamente não ter sido emitida pelo setor de pessoal fere os princípios da razoabilidade/proporcionalidade e legalidade.

Por todo o exposto, não há violação ao princípio da separação de poderes, visto que o Poder Judiciário não invadiu o mérito do ato administrativo, mas apenas exerceu o controle da legalidade.

Nesse sentido, julgados pátrios:

AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AUDITOR DO TCE/GO. CANDIDATO APROVADO E NOMEADO. VAGA DESTINADA A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DEFICIÊNCIA AUDITIVA. AVALIAÇÃO ADMISSIONAL. INAPTIDÃO CONSTATADA COM BASE NOS ARTS. 3º, § 1º, E 4º, II, DA ESTADUAL N. 14.715/2004 DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO STF EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 7.853/1989, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N. 3.298/199 E 5.296/2004. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO COMPROVADOS DE PLANO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
ATO ADMINISTRATIVO SUJEITO AO CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO
. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.

1. Existe afronta ao direito líquido e certo do impetrante, portador de deficiência auditiva neurossensorial bilateral de grau moderado, com perda de audição de 55 dB desde a infância, que foi regularmente aprovado e nomeado para o cargo de auditor do TCE/GO, em vaga destinada a portadores de necessidades especiais, e se viu desqualificado para tomar posse, mediante avaliação admissional baseada na Lei Estadual n. 14.715/2004, cujos dispositivos foram rechaçados pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso de constitucionalidade.

2. A Lei Federal n. 7.853/1999, regulamentada pelos Decretos n. 3.298/1999 e 5.296/2004, considera ser portador de deficiência auditiva quem estiver em situação de perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz, situação efetivamente demonstrada nos autos.

3.
Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos. Precedentes.

4.
Comprovados, de plano, a liquidez e a certeza do direito postulado por meio da documentação anexada aos autos e evidenciada a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública, não há falar em invasão ao mérito administrativo, muito menos em afronta ao princípio da separação dos poderes, pois a atuação judicial apenas se restringiu ao controle da legalidade do ato praticado pela autoridade administrativa
.

5. Ambos os agravos regimentais improvidos.

(STJ. AgRg no RMS 31.552/GO, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 25/11/2016). Grifado.

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. REQUISITOS PARA PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. DOCUMENTAÇÃO. ENVIO POR MEIO ELETRONICO. ASSINATURA MANUSCRITA. PREVISÃO NO EDITAL. AUSÊNCIA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. 1. Os requisitos e as avaliações dos concursos para o ingresso em cargos ou empregos públicos estão adstritos ao princípio da legalidade, nos termos do que se extrai da literalidade do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. 2.
Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade, em consonância com separação de poderes que norteia o Estado Democrático de Direito
. 3. É desarrazoada e desproporcional a eliminação de candidato por ausência de assinatura em declaração exigida para prosseguimento nas demais fases do certame quando o edital não dispõe de forma expressa sobre a obrigatoriedade de assinatura de próprio punho das declarações requeridas e menciona que o envio da documentação será de forma exclusivamente eletrônica. 4. Apelação não provida. Sentença confirmada por meio de remessa necessária.
(TJ/DFT., 07083755920198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 14/5/2020.). Grifado

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUNAL DE CONTAS. NEGATIVA DE VALIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. CONTROLE DE LEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE MOTIVAÇÃO DO ATO. 1.
O Poder Judiciário, em razão do princípio da separação dos poderes, não pode rever a justiça dos atos administrativos emanados do Tribunal de Contas, cabendo analisar somente a regularidade formal e a legalidade do procedimento
. 2. Compete à Administração Pública motivar seus atos, de sorte a aferir a sua legalidade e finalidade, evitando desvio aos Princípios que a regem. Precedentes do STJ e desta Câmara. 3. A garantia de uma defesa efetiva pressupõe o dever de a decisão administrativa considerar os argumentos postos pelo Município. Ausência de fundamentação adequada que viola o dever de motivação da Administração. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA, NO MAIS, EM REMESSA NECESSÁRIA.(Apelação e Reexame Necessário, Nº 70079910253, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 27-02-2019). Grifado.

Dessa forma, diante da plena comprovação do direito líquido e certo, e ainda constatado que houve ilegalidade no ato de não considerar os comprovantes de títulos da candidata para efeitos de pontuação, correta a decisão do juízo
a quo
que concedeu a segurança pleiteada, tendo em vista que a impetrante trouxe aos autos a prova pré-constituída de seu direito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, MANTENHO a sentença em todos os seus termos, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,

Relator

Belém, 01/12/2020